Tribunal: TJPA
Processo: 0800012-91.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800012-91.2019.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DO CARMO DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N.
PROCESSO N° 0800012-91.2019.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO:
MARIA DO CARMO DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR
. COBRANÇA DE EMPRESTIMOS FRAUDULENTOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIO ECONOMICO NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de contrato de empréstimo e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na sua conta bancária, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

2.O valor de R$ 3.500,00 fixados a título de dano moral, não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

3.
Termo Inicial dos juros moratórios. A partir do evento danoso. Aplicação da súmula 54 STJ.

4.
Minoração dos honorários advocatícios que se mostra inviável no caso em comento.

4. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL N.
PROCESSO N° 0800012-91.2019.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO:
MARIA DO CARMO DA CONCEICAO RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
,
inconformado com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Capim que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COM EXPRESSO PEDIDO DE LIMINAR proposta por
MARIA DO CARMO DA CONCEICAO RIBEIRO,
julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial.

Em sua inicial, alega a parte autora que é beneficiária do INSS e que descobriu empréstimos em seu nome, em diversas instituições financeiras, e que, em relação ao réu, teria sido feito contrato no valor de R$ 6.122,79 (seis mil cento e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), em 60 parcelas de R$ 186,50 cada.

O feito seguiu tramitação regular, até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos esposados na inicial, para:

1. Declarar inexistente o contrato nº 786440848, devendo o réu se abster de quaisquer cobranças quanto a ele; 2. Condenar a Requerida a indenizar a parte autora, por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), considerando a data de inclusão do contrato no cadastro bancário da parte autora, qual seja 01/06/2014. 3. Condenar a parte demandada a devolver os valores descontados da parte autora, em relação ao contrato nº 786440848, perfazendo no valor de R$ 11.190,00 (onze mil cento e noventa reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% a.m (um por cento ao mês) a partir da citação (art. 405 do CC), levando consideração o teor dos documentos juntados, referente às parcelas indevidamente pagas do contrato discutido; Condeno a parte requerida, com fulcro no art. 85, § 2º e 86, p.ú. do CPC, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação

Inconformado, o réu
BANCO BRADESCO S.A
interpôs recurso de apelação (ID 10700434), invocando o princípio da boa-fé objetiva, ausência dos pressupostos de responsabilidade objetiva, além da inexistência de defeito na prestação de serviços.

Ressalta ainda a inexistência de ato ilícito, e situação ensejadora de danos morais, e que, em caso de manutenção da sentença, os valores devem ser minorados.

Aduz que o termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais, se dá a partir do arbitramento judicial que ordena o pagamento, ventilando ainda que, na hipótese de manutenção da sentença, requer seja imposta a devolução ao banco do montante que foi disponibilizado à parte, além da redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em razão da natureza da demanda, fora determinada a realização de audiência de conciliação (ID 139822327), a qual restou infrutífera em razão da ausência das partes, conforme termo constante do ID 14602791.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o apelante a restituir de forma simples os valores descontados indevidamente e, danos morais fixados no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

A Instituição Bancária não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo e, nem do benefício econômico em favor da autora.

De igual modo, sequer comprovou a origem e/ou a legalidade dos descontos efetuados na conta de titularidade da parte demandante, acostando aos autos, em sede de contestação, contrato com assinatura a rogo, realizado através de pessoas não identificadas e que sequer possuem parentesco com a recorrida.

Além disso, ressalte-se que a apelada é pessoa analfabeta, não comprovando ainda a instituição financeira que os valores foram creditados na conta da consumidora.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

A instituição bancária além de efetuar cobranças indevidas, desprovidas de qualquer tipo de contrato, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação, sem sequer demonstrar a legalidade dos débitos efetuados na conta bancária da demandante.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário para não violar a conta bancária proveniente de rendimentos da autora, entretanto fora negligente e, portanto, violou a boa-fé objetiva.

Importante lembrar ainda, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que o quantum arbitrado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Por outro lado, alega ainda, a apelante, a necessidade de reforma da sentença em relação ao termo inicial dos danos morais, requerendo ainda a minoração dos honorários advocatícios.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, este relativo à condenação em danos morais, aplica-se a súmula 54 do STJ, tal como entendeu o magistrado a quo, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO A PARTIR DO EVENTO DANOSO (APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ)
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESCONTO INDEVIDO. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS INALTERADOS. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201300210742 nº único0022313-96.2011.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 09/07/2013) (TJ-SE - AC: 00223139620118250001, Relator: José dos Anjos, Data de Julgamento: 09/07/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Noutra ponta, em que pese o pedido de minoração de honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado em 10% sobre o valor do valor da condenação, insta esclarecer que o percentual encontra-se dentro dos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, razão pela qual o quantum merece ser mantido.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2023